Tribunal: TJPA
Processo: 0000293-79.2010.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000293-79.2010.8.14.0025
APELANTE: ANORINA FRANCISCA DE JESUS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ISMAEL FERREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SEPARAÇÃO FORMAL DO CASAL OU DO DIVÓRCIO. TESE RECURSAL DE ERROR IN JUDICANDO. INSUBSISTÊNCIA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL (CPC, ART. 373, I). INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS BENS DESCRITOS, BEM COMO DO PERÍODO EM QUE FORAM ADQUIRIDOS. PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS ANTES DA PROVA DA DISSOLUÇÃO DO MATRIMÔNIO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. JUÍZO SINGULAR QUE OPORTUNIZOU A PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. JUNTADA APENAS DE CERTIDÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº: 0000293-79.2010.8.14.0025

APELANTE: ANORINA FRANCISCA DE JESUS

Advogado: JOSÉ ÉRICKSON FERREIRA RODRIGUES (DEF. PÚB.)

APELADO: ISMAEL FERREIRA LIMA

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA.

RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
ANORINA FRANCISCA DE JESUS
, nos autos da
AÇÃO DE PARTILHA DE BENS
proposta contra
ISMAEL FERREIRA LIMA
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Itupiranga, que julgou totalmente improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), condenando ao pagamento de custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3º).

Em suas razões (ID n. 1667163), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma por erro de julgamento, insurgindo-se contra a improcedência do pedido de partilha de bens.

Defende que a sentença de primeiro grau não teria levado em consideração a documentação probatória do direito alegado carreada aos autos. Nesse sentido, aduz que juntou documento que comprova a titularidade de um imóvel em nome do apelado (fl. 33), embora reconheça que há divergência na dimensão do bem.

Afirma que fez prova mínima do quanto alegado na exordial, qual seja, a prova do casamento e da propriedade do bem sobre o qual recai o pedido de partilha. Ademais, considerando os efeitos da revelia, não seria razoável exigir-se a prova de fato negativo, isto é, de que não estaria mais casada ou que não contribuiu para a construção do patrimônio comum.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para a reforma da sentença.

Diante da revelia do Réu, o apelo foi recebido pelo juízo singular, o qual determinou o encaminhamento dos autos à Superior Instância (fl. 45).

Após digitalização e distribuição por sorteio, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID n. 1902210, esta Relatora recebeu o recurso no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o
Parquet
Estadual exarou parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID n.º 2232753).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Cuida-se de apelo interposto contra sentença que julgou
totalmente improcedente o pedido de partilha de bens amealhados na constância do matrimônio, extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I).

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

O cerne da irresignação do recorrente repousa em analisar se escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido de partilha por falta de comprovação do alegado.

Não havendo
preliminares, passo diretamente ao exame do mérito recursal.

Indo direto ao ponto, entendo que a decisão não merece qualquer reparo.

Por oportuno, transcrevo a fundamentação e o dispositivo da sentença apelada,
in litteris
:

“(...) I - DA PARTILHA DE BENS

Trata-se de ação de partilha de bens em que a autora requer a divisão dos bens adquiridos durante a relação matrimonial.

Entretanto, a parte autora não comprovou a separação formal do casal e nem se já estão divorciados, fato que impossibilita a partilha dos bens.

Em análise da inicial não consta pedido de divórcio ou sentença de separação judicial. Sabe-se que o instituto do divórcio sofreu severas alterações tudo com o intuito de adequá-lo à evolução que atingiu a sociedade não só brasileira, mas mundial. A Constituição Federal foi alterada para se facilitar a decretação do divórcio para as pessoas que não mais conseguem manter uma convivência conjugal harmônica e estável, fazendo, dessa forma, valer o princípio da dignidade da pessoa humana.

As novas regras jurídicas que circundam o divórcio objetivam desburocratizar a sua efetivação. Antes, para se chegar ao rompimento do vínculo matrimonial pelo divórcio, era preciso passar pela separação judicial, ou então, aguardar 2 (dois) anos de separação de fato para se obter o rompimento direto. Além disso, suprimiu o prazo mínimo de permanência no estado de casados para requererem a dissolução.

Ademais, a parte autora não cumpriu com seu ônus de provar os fatos alegados na inicial, uma vez que não juntou aos autos documentos comprobatórios dos bens descritos e nem fez qualquer outra prova para comprovar a veracidade dos fatos narrados, bem como não comprovou que empreendeu esforços para construção do patrimônio constituído durante a união conjugal, nem sequer se os bens descritos foram amealhados em tal período.

Diante do pedido e requerimento feito pela parte postulante, verifica-se que não há condições de prosperar, vez que não arcou minimamente com seu ônus probatório, bem como não comprovou satisfatoriamente o fim da união conjugal, para que então ocorro a partilha de bens.

II - DISPOSITIVO

PELO EXPOSTO, em face dos fundamentos descritos acima, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO DE PARTILHA DE BENS, e, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC. (...)”

A partilha de bens pressupõe a demonstração de construção de patrimônio comum.

A improcedência do pedido de partilha de bens em sentença é fundada no fato de não ter a apelante se desincumbido do ônus de comprovar minimamente os fatos alegados na exordial (CPC, art. 373, I), incluindo-se a data dissolução do matrimônio e a data da aquisição do bem imóvel que pretende partilhar.

Assim, se não se sabe sequer se quando houve a dissolução do casamento, não há como julgar procedente o pedido.

Dessa forma, a própria partilha resta inviabilizada.

Não há como alterar-se a ordem das coisas: se houve o casamento, a sua dissolução deve obrigatoriamente preceder a partilha de bens.

Consoante o d. parecer ministerial (ID n. 2232753 – pág. 3):

“(...) Outrossim, o juízo de primeiro grau oportunizou à parte produzir mais provas, porém, esta somente juntou o Registro de imóveis de um dos bens pretendidos, não sendo possível averiguar ao menos se aquele imóvel foi adquirido na constância do matrimônio.

Assinala-se ainda, que a Certidão de casamento acostada à inicial está apagada, e não possui data.

Nesse contexto, cumpre ainda ressaltar que a partilha de bens é procedimento posterior à separação judicial ou ao divórcio, informação esta que não consta do processo, tornando impossível a apreciação do pedido nos moldes pretendidos. (...)”

Com efeito, o regime de bens se extingue pela separação judicial ou divórcio, cujos efeitos podem retroagir à data da separação de corpos. Por isso, deve-se esclarecer o termo final do matrimônio, a fim de prosseguir para a partilha de bens.

Nesse panorama, ainda que a parte autora tenha alegado na exordia que já estava separado de fato do Réu há mais de 12 anos, insisto que não há prova mínima do alegado — a qual não constitui prova de fato negativo —, tampouco de que os bens apontados como tendo sido amealhados na constância do matrimônio sejam, de fato, aptos à integrar a partilha.

Assim, considerando que o pedido juridicamente impossível deixou de ser considera condição da ação pelo CPC/15, correta a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, com arrimo no art. 487, I do CPC.

Portanto, é de se manter integralmente a sentença apelada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios termos.

É como voto
.

Belém - PA, 27 de novembro

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 18/02/2021